Tribunal: TJES
Processo: 5000994-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000994-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLIGTON FERNANDO VARGAS RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000994-12.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESPÓLIOS de ALBÉRICO RAMOS E OUTROS

ADVOGADO

: JOSÉ MARIA THEVENARD DO AMARAL

RECORRIDO

:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR

: WILMA CHEQUER BOU HABIB

MAGISTRADO

:

UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

PROC. ORIGINÁRIO

:

1101143-18.1998.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos

ESPÓLIOS de ALBÉRICO RAMOS, HELIO DANTAS DOS SANTOS, HILDA FABRE NEPOMUCENO, LUIZ SANTOS CAMPANA FILHO, MARIZA MARQUES RABELLO, OLAVO PEREIRA DE ARAUJO, OSNY BERMUDES ROCHA, RUBENS UABT DA SILVA, WILSON SOARES e ZAIRA GIFFONI DE OLIVEIRA, por inconformados com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Alegaram, em síntese, que:
(i) ajuizaram ação de execução de título judicial em face do Município, no valor de R$ 68.157.343,83, além de 20% do valor da execução referentes aos honorários de advogado; (ii) o Município apresentou embargos à execução -processo
n
o

0032227-90.2012.8.08.0024-
,
oportunidade em que reconheceu dever aos exequentes o valor de R$ 14.051.871,68, bem como R$ 2.810.374,34 a título de honorários de advogado (sucumbência, 20% sobre o valor da condenação); (iii) o valor do débito reconhecido expressamente pelo Município –14.051.871,68 – restou incontroverso; (iv) quanto ao

valor incontroverso e à verba honorária, foi expedido ofício requisitório, e, na sequencia o precatório

n
o
0022735-72.2016.8.08.0000; (v)

o Município interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a expedição do ofício requisitório, que foi distribuído sob a minha relatoria – processo n
o
0006544-74.2016.8.08.0024 - ; (vi) no julgamento do agravo de instrumento: (a) foi mantido o ofício requisitório em relação aos beneficiados que estavam vivos – 36 beneficiados -; (b)

foi determinada

a expedição de outro ofício requisitório após a habilitação dos sucessores dos beneficiados falecidos – 10 beneficiados falecidos -, para pagamento dos valores a eles devidos; (vii) o precatório n.0022735-72.2016.8.08.0000 prosseguiu em relação aos beneficiados vivos – 36 beneficiados - até a satisfação dos seus respectivos créditos; (viii) os sucessores dos beneficiados falecidos, ora Recorrentes, foram habilitados nos autos da execução, por sentença que transitou em julgado;

(ix) os sucessores dos beneficiados falecidos, ora Recorrentes, requereram a expedição de ofício requisitório para recebimento da parte incontroversa da execução, como determinado nos autos do agravo de instrumento n
o
0006544-74.2016.8.08.0024; (x) o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que: (a)

a expedição do ofício, neste momento, é precipitada, já que não existe parte incontroversa, diante de recurso de apelação que

visa a atacar o crédito de todos os exequentes, e, por esta razão, torna possível até mesmo a anulação da sentença que embasa o ofício requisitório pretendido; e (b) o apelo contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos do executado suspende os efeitos da decisão em questão; (xi) o ofício requisitório pleiteado diz respeito exclusivamente à parcela da parte incontroversa do débito a que fazem jus os ora Recorrentes – sucessores dos beneficiados falecidos -, ou seja, é a parte do montante incontroverso de R$ 14.051.871,68, que ainda não foi paga; (xii) os beneficiários vivos já receberam sua parcela do valor incontroverso; (xiii) a execução processada nos autos de n
o

1101143-18.1998.8.08.0024 prosseguiu para: (a) apuração do saldo devido aos exequentes, pois o valor executado é superior àquele incontroverso reconhecido pelo Município de Vitória; e (b) habilitação dos sucessores dos exequentes falecidos; (xiv) após realização de prova pericial, a sentença: (a) julgou procedente o pedido de habilitação dos sucessores dos exequentes falecidos; e (b) fixou o crédito exequendo em R$ 23.368.407,89, valor do qual deve ser descontada a parte incontroversa já quitada em relação aos exequentes vivos e a ser quitada em relação aos sucessores dos exequentes falecidos, ora Recorrentes; (xv) não foi a sentença que tornou incontroversa a parte do débito que os Recorrentes pretendem seja expedido o respectivo ofício requisitório; (xvi) o valor foi reconhecido como devido pelo próprio Municípios e a parte relativa aos exequentes vivos já foi quitada;

(xvii) a sentença fixou o valor exequendo em R$ 23.368.407,89 e deste valor deve ser descontada a parte incontroversa, já recebida por 36 dos exequentes (os vivos) e a ser recebida por 10 sucessores dos exequentes falecidos; (xviii) a matéria devolvida ao Tribunal refere-se exclusivamente

à diferença entre a parcela incontroversa (R$ 14.051.871,68) e o valor arbitrado na sentença (R$ 23.368.407,89), ou seja, R$ 9.316.536,21; (xix) são

equivocados os fundamentos da decisão agravada, pois: (a)

apenas os exequentes recorreram em relação ao mérito da sentença. O Município de Vitória recorreu apenas contra a condenação em custas e honorários de advogado; (b) o recurso dos recorrentes visa a majorar de seu crédito, pois o valor arbitrado na sentença é inferior ao efetivamente devido; (c) ao não impugnar o valor arbitrado na sentença, o Município de Vitória deixou transitar em julgado essa parte, que também se tornou incontroversa; e (d) mesmo se anular a sentença, o Tribunal de Justiça não poderá tornar controvertida a parcela de R$ 14.051.871,68, reconhecida como incontroversa pelo Município de Vitória; (xx) está demonstrada a plausibilidade do direito; (xxi) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da necessidade de o ofício requisitório ser
protocolizado no Tribunal de Justiça até o dia 01.07.2021, para possibilitar a inclusão de verba no orçamento do ente público devedor do ano de 2022, exercício no qual será efetivado o pagamento.

Requereram, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para determinar
ao Juízo
a quo
a expedição de ofício requisitório, para pagamento, aos Recorrentes, dos valores incontroversos da execução (cumprimento de sentença) processada perante aquele Juízo (processo n
o
1101143-18.1998.8.08.0024), pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória ID 1037877, deferi a tutela de urgência recursal, para
determinar
a requisição de precatório apenas em relação à parte incontroversa dos créditos de titularidade dos Exequentes falecidos, cujos sucessores estejam regulamente

habilitados nos autos do processo originário, e que não tenham sido contemplados em ofício requisitório anterior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória - ES, 10 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000994-12.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESPÓLIOS de ALBÉRICO RAMOS E OUTROS

ADVOGADO

: JOSÉ MARIA THEVENARD DO AMARAL

RECORRIDO

:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR

: WILMA CHEQUER BOU HABIB

MAGISTRADO

:

UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

PROC. ORIGINÁRIO

:

1101143-18.1998.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício requisitório, para pagamento, aos Recorrentes, dos
valores incontroversos
da execução (cumprimento de sentença) processada perante aquele Juízo (processo n
o
1101143-18.1998.8.08.0024).

O processo originário encontra-se em fase de cumprimento da sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento de parcela remuneratória denominada “avanço de classe”, inclusive as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e as parcelas vincendas.

Efetuada a liquidação da sentença, os Autores pleitearam o cumprimento da mesma, tendo o Município apresentado Embargos à Execução, impugnando parte do crédito executado, cujo valor total é de mais de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

Repita-se: o presente recurso refere-se apenas à
parte incontroversa
da quantia executada.

Pois bem.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, deferi a tutela de urgência recursal, com base na seguinte fundamentação:

“A teor do disposto no artigo 1.019, I, c/c artigo 300, ambos do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O caso em tela amolda-se à hipótese de fracionamento de precatórios examinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530
/ SP, cuja repercussão geral foi reconhecida (
Tema 28
[1]
), com Tese fixada nos seguintes termos:
“
Surge constitucional expedição de

precatório

ou requisição de pequeno valor para pagamento da

parte

incontroversa

e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
[2]

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível o fracionamento do valor da execução para o pagamento da parte

incontroversa, quando isso não implicar

alteração do regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação.

No julgamento do agravo de instrumento n
o

0006544-74.2016.8.08.0024 -
relativo ao mesmo processo que deu origem ao presente agravo de instrumento
-, dei parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, para
reformar em parte a decisão que determinou a expedição de ofício requisitório, e determinei a requisição de precatório apenas em relação à parte incontroversa:

(i) dos créditos de titularidade dos exequentes sobre os quais não havia dúvidas de que estavam vivos;

(i)

dos créditos de titularidade dos exequentes falecidos que estivessem regularmente representados nos autos do processo originário; e

(ii)

dos honorários de advogado.

Na ocasião, a expedição do ofício requisitório relativo à parte incontroversa dos créditos de titularidade dos exequentes falecidos, que não contavam com sucessores habilitados nos autos do processo originário, ficou sobrestada até a habilitação dos referidos sucessores.

O presente agravo de instrumento refere-se exatamente a esta parte incontroversa do crédito executado, ou seja, à parcela incontroversa do crédito de titularidade dos exequentes falecidos, que, à época do julgamento do AI n
o

0006544-74.2016.8.08.0024,
não contavam com sucessores habilitados nos autos do processo originário.

No presente agravo de instrumento, os Recorrentes -
sucessores dos exequentes falecidos, habilitados nos autos do processo originário após o julgamento do AI

n
o

0006544-74.2016.8.08.0024

-

pleiteiam a concessão da tutela de urgência recursal, para que, liminarmente, seja determinada a expedição do aludido ofício requisitório (referente à parte incontroversa do valor executado).

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, verifico a presença de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Da mesma forma, mostra-se presente o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigido para a concessão da tutela de urgência recursal.

Isso porque, a teor do disposto no
§ 5º, do artigo 100, da CF, “é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho
, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.”

Assim, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a expedição do ofício requisitório, viabilizando, assim, a inclusão do valor incontroverso do crédito executado pelos ora Recorrentes no orçamento do Município de Vitória, para fins de pagamento até o final do exercício de 2022.

Em face do exposto
, concedo a tutela de urgência requerida, para
determinar
a requisição de precatório apenas em relação à parte incontroversa dos créditos de titularidade dos Exequentes falecidos, cujos sucessores estejam regulamente

habilitados nos autos do processo originário, e que não tenham sido contemplados em ofício requisitório anterior.
”

Oportunizado o contraditório recursal, o Município de Vitória não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade de expedição do ofício requisitório, nos termos determinados na decisão anteriormente transcrita, ou seja,
em relação à parte incontroversa dos créditos de titularidade dos Exequentes falecidos, cujos sucessores estejam regulamente

habilitados nos autos do processo originário, e que não tenham sido contemplados em ofício requisitório anterior.

Ademais, conforme citado na decisão anterior, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento acerca da possibilidade de
fracionamento do valor da execução para o pagamento da parte incontroversa, quando isso não implicar

alteração do regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação. Vejamos:

“RE 1205530
/ SP - SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 08/06/2020

Publicação: 01/07/2020

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020

Partes

RECTE.(S) : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ADV.(A/S) : PEDRO LUIZ TIZIOTTI RECDO.(A/S) : MARIA EMILIA CONTIN DOS SANTOS ADV.(A/S) : MAURO ANTONIO MIGUEL AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB ADV.(A/S) : FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADV.(A/S) : EDUARDO DE SOUZA GOUVEA ADV.(A/S) : GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS ADV.(A/S) : IARA NEVES ADV.(A/S) : CLAUDIA PAIVA CARVALHO

Ementa

EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –

PARTE

AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela

parte

autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.

Decisão

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a

parte

autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de

precatório

ou requisição de pequeno valor para pagamento da

parte

incontroversa

e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Falou, pelo recorrente, o Dr. Pedro Luiz Tiziotti, Procurador do Estado de São Paulo. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.

Indexação

- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PREQUESTIONAMENTO, ALEGAÇÃO, INEXISTÊNCIA, VALOR INCONTROVERSO, EXECUÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, CÁLCULO, CONTINUAÇÃO, VALOR, REQUISIÇÃO, MOMENTO, ADIMPLEMENTO,
PRECATÓRIO
. EXPRESSÃO, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ARTIGO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUSÊNCIA, OBRIGATORIEDADE, TRÂNSITO EM JULGADO, TOTALIDADE, SENTENÇA, RECONHECIMENTO, PARCELA, AUTONOMIA, PRECLUSÃO. - FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, MIN. ALEXANDRE DE MORAES: IMPOSSIBILIDADE, PARCELAMENTO,
PRECATÓRIO
, FINALIDADE, ENQUADRAMENTO, VALOR, PAGAMENTO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). OBSERVÂNCIA, VALOR TOTAL, EXECUÇÃO, DETERMINAÇÃO, PAGAMENTO, REGIME DE
PRECATÓRIO
, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV).

Legislação

LEG-FED CF ANO-1988 ART-00100 "CAPUT" PAR-00001 REDAÇÃO DADA PELA EMC-62/2009 ART-00100 "CAPUT" PAR-00003 ART-00100 "CAPUT" PAR-00004 INCLUÍDO PELA EMC-37/2002 ART-00100 "CAPUT" PAR-00004 REDAÇÃO DADA PELA EMC-62/2009 ART-00100 "CAPUT" PAR-00005 PAR-00008 ART-00102 INC-00003 LET-A CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-FED EMC-000037 ANO-2002 EMENDA CONSTITUCIONAL LEG-FED EMC-000062 ANO-2009 EMENDA CONSTITUCIONAL LEG-FED LEI-011960 ANO-2009 LEI ORDINÁRIA LEG-FED RES-000303 ANO-2019 ART-00004 PAR-00003 INC-00001 RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ LEG-FED ENU-000031 ANO-2008 ENUNCIADO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGR LEG-FED SUMSTF-000282 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF LEG-FED SUMSTF-000356 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

Tese

Surge constitucional expedição de

precatório

ou requisição de pequeno valor para pagamento da

parte

incontroversa

e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

Tema

28 -

Fracionamento

da execução com expedição de

precatório

para pagamento de

parte

incontroversa

da condenação.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PREQUESTIONAMENTO) AI 541696 AgR (1ªT). (
FRACIONAMENTO
, EXECUÇÃO,
PRECATÓRIO
, PAGAMENTO, PARCELA
INCONTROVERSA
) RE 458110 (1ªT), RE 484770 (1ªT), AI 607204 AgR (2ªT), RE 568647 RG, AI 798495 AgR (2ªT). - Veja RE 568647 substituído pelo RE 614819 e posteriormente pelo 1205203 do STF. Número de páginas: 19. Análise: 26/10/2020, SOF.

fim do documento”

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a requisição de precatório apenas em relação à parte incontroversa dos créditos de titularidade dos Exequentes falecidos, cujos sucessores estejam regulamente habilitados nos autos do processo originário, e que não tenham sido contemplados em ofício requisitório anterior.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

Tema 28 -

Fracionamento

da execução com expedição de

precatório

para pagamento de

parte

incontroversa

da condenação.

[2]

O acórdão transitou em julgado em 19.08.2020.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVÉRSA DO CRÉDITO EXECUTADO. EXEQUENTES FALECIDOS. SUCESSORES REGULARMENTE HABILITADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

1.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 1205530
/ SP, cuja repercussão geral foi reconhecida (
Tema 28),
é possível o fracionamento do valor da execução para o pagamento da parte

incontroversa, quando isso não implicar

alteração do regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação.

2.

É cabível a expedição de ofício requisitório, quando o caso amolda-se à hipótese de fracionamento de precatórios examinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530
/ SP, cuja repercussão geral foi reconhecida (
Tema 28), com Tese fixada nos seguintes termos:
“
Surge constitucional expedição de

precatório

ou requisição de pequeno valor para pagamento da

parte

incontroversa

e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”

3.

O presente agravo de instrumento, os Recorrentes -
sucessores dos exequentes falecidos, habilitados nos autos do processo originário após o julgamento do AI

n
o

0006544-74.2016.8.08.0024

-

fazem jus à concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a expedição do ofício requisitório (referente à parte incontroversa do valor executado).

4.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.